Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715273-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: PAULO RIBEIRO DE ASSIS APELANTE: ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA APELADO: DENISE MARIA RODRIGUES SOUZA, ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA, MARCIO VINICIUS MAIA LIMA, PAULO RIBEIRO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 74610838) que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por PAULO RIBEIRO DE ASSIS em face de DENISE MARIA RODRIGUES SOUZA, ANDREY NEVES BARBOSA DE SOUZA e MARCIO VINICIUS MAIA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Após o julgamento do recurso, o apelante apresenta renúncia ao veículo objeto da ação e requer: 1) a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à baixa ou transferência do registro do veículo em nome do requerente; 2) a juntada da certificação do trânsito em julgado do acórdão, para fins de arquivamento definitivo; 3) a fixação dos ônus da sucumbência em valor compatível à renúncia. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico admite a renúncia a direito material; a parte abre mão do direito que busca reconhecer em juízo (art. 487, III, c, do Código de Processo Civil). Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de responsabilização dos adquirentes pelos débitos de veículo vendido pelo autor e não transferido junto ao departamento de trânsito. Na sentença, o pedido de busca e apreensão foi indeferido “uma vez que não há se falar em devolução do carro, se o autor pretende o cumprimento do negócio e não sua resolução” (ID 74610838). O recurso adesivo interposto pelo autor não foi conhecido, por deserção (ID 77919618). Portanto, a renúncia do direito sobre o veículo não altera a situação processual autor. Os honorários já fixados devem ser mantidos: “A sentença condenou as partes ao pagamento de custas na proporção de 1/3 para cada, e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% em relação às partes Andrey Neves Barbosa De Souza e Paulo Ribeiro De Assis, cuja exigibilidade fica suspensa em favor de Andrey, em razão da gratuidade de justiça deferida.” (ID 77919618). Mesmo homologada a renúncia, o processo prossegue quanto ao pedido de responsabilização dos adquirentes pelos débitos que incidem sobre o bem. Quanto a este ponto, ainda não transcorreu o prazo recursal para o réu Andrey Neves Barbosa de Souza. Assim, não é possível a certificação do trânsito em julgado nem o início do cumprimento de sentença com a determinação da transferência do veículo. HOMOLOGO a renúncia dos direitos que o autor exerce sobre o veículo (art. 487, III, c, do CPC). Indefiro os demais pedidos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator